Tribunal: TJES
Processo: 5005165-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005165-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA DE ARAUJO GOMES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005165-34.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUCIA DE ARAUJO GOMES.

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS REJEITADOS. SENTENÇA ESCORREITA E BASEADA EM ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIA DE ARAUJO GOMES
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando

a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado
,
bem como condenando o recorrido ao reembolso, em dobro, dos valores de descontados indevidamente decorrente de contratação irregular de contratos de cartão de crédito consignado, enquanto o pedido de dano moral, foi julgado improcedente.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, a ocorrência de eventos que denotam manifesta falha na prestação de serviços por parte do Recorrido, que ensejam a condenação do quantum indenizatório no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.

Em contrapartida, o recorrido
apresenta óbice as pretensões autorais, sustentando preliminarmente falte de interesse de agir e, no mérito, aduz a regularidade da contratação, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais.

4.

Inicialmente
,
INDEFERE-SE a preliminar de ausência de interesse de agir
, tendo em vista que, conquanto seja desejável, o exaurimento prévio da esfera administrativa não se apresenta como requisito mandatório para o ingresso da ação judicial, uma vez que sua determinação configuraria obstáculo indevido ao direito essencial de acesso à tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5.

Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

6
.

Cinge-se a controvérsia em
apurar
se os descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado, com impacto direto no benefício previdenciário d
a
demandante, configuram danos morais passíveis de compensação pecuniária.

7.
Em que pese o objeto do inominado e a existência de decisões reconhecendo a ocorrência de
dano moral, inclusive, alguns, na modalidade
in re ipsa
, verifica-se que o sentenciante assim pontuou:

"No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a simples contratação indevida de RMC/RCC/Empréstimo, sem outras consequências mais gravosas, não configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Em que pese já tenha julgado procedente pedidos semelhantes em razão de contratação indevida de cartão RCC, em revisão ao posicionamento até então adotado por este Juízo, passo a alinhar o entendimento à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade. Reconsideração. 2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023). 3. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 15,26, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Assim, ausentes elementos que demonstrem repercussão relevante à esfera moral do autor, os fatos se limitam a mero dissabor, razão pela qual
o pedido de danos morais não merece acolhimento."

8.

Compulsando os autos e as alegações autorais, percebe-se que a conclusão do magistrado de origem não merece retoques, valendo destacar que sua sentença foi fundamentada em recente julgado do STJ, não havendo comprovação de circunstâncias excepcionais que caracterizassem dano moral indenizável.

9.
De se esclarecer que a devolução em dobro determinada implica em punição ao requerido desidioso, devendo a sentença ser mantida hígida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

11.
Condeno a recorrente em
custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)